Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito e no risco concreto de reiteração delitiva.
2. Na espécie, as circunstâncias do caso, que envolvem o registro de gravames em imóveis de terceiros, sem o seu conhecimento, evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de risco à incolumidade pública, contexto que, aliado às anotações penais da paciente, é suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.
3. Ordem denegada.